Tribunal: TJSP
Processo: 0005850-11.2007.8.26.0157
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão verificada em juízo de retratação quanto ao índice indexador da correção monetária e dos juros moratórios correspondente à indenização por danos morais. Observância do REsp no 1.492.221/PR e do RE no 870.947/SE. Aplicação do IPCA-E na correção monetária e da caderneta de poupança, para fins de juros de mora. Manutenção do índice quanto ao ressarcimento por danos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão verificada em juízo de retratação quanto ao índice indexador da correção monetária e dos juros moratórios correspondente à indenização por danos morais. Observância do REsp no 1.492.221/PR e do RE no 870.947/SE. Aplicação do IPCA-E na correção monetária e da caderneta de poupança, para fins de juros de mora. Manutenção do índice quanto ao ressarcimento por danos materiais. Mantido o resultado do v. acórdão. Embargos acolhidos.